Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Em resposta ao despacho de ID 41511096, a parte impetrante informa a necessidade de liberação imediata do valor de R$103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) para a aquisição dos medicamentos. Com esteio na tutela de ID 40915831, defiro o pedido para a imediata liberação da quantia em favor da parte impetrante, observadas as cautelas futuras quanto à necessidade de comprovação posterior relativamente à aquisição dos fármacos. À competente Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça o alvará e proceda as diligências necessárias para imediata liberação da quantia de R$103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) para o levantamento em favor da parte impetrante, conforme requerido na petição de ID 41672379. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora